Tribunal: STF
Processo: ARE 1366600
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Estado de Tocantins contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE ESCOLA. GARANTIA CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Não se pode olvidar que o cumprimento das obrigações visa garantir o acesso à educação que, em regra, é obrigação do Poder Executivo, no entanto, nos casos de omissão injustificada que ofenda os direitos fundamentais do ser humano, cabe ao Poder Judiciário impor aos Entes Federados a adoção de medidas concretas para viabilizar o direito à educação, ainda que em detrimento do princípio da reserva do possível, não havendo que se falar em ofensa à separação dos poderes, porquanto o dever de garantia desse direito é imposto pela própria Constituição da República. 



    2. Embora o Poder Judiciário não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, é indiscutível a possibilidade de interferir quando o Poder Executivo estiver sendo negligente, tratando-se de uma das funções do Poder Judiciário, inserida no contexto da independência e harmonia entre os Poderes da União encartadas no art. 2º da Lei Maior. 3. Apelação conhecida e provida. 



    O recorrente aponta violação ao art. 2º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a determinação do Tribunal de origem, no sentido de obrigar o Poder Público à realização de obras na escola Estadual Vila Nova ofende a separação dos poderes, a reserva do possível, bem como os regimes financeiros e orçamentários. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, no que se refere à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), esta Corte já assentiu que é “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido



    (ARE 886.710 AgR, ministra Rosa Weber).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 850.215 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Observo, ainda, quanto à questão envolvendo o princípio da reserva do possível, trechos da ementa proferida no RE 639.337 AgR, ministro Celso de Mello:



    A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. 



    4. Ademais, o Tribunal a quo manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, com base nos seguintes fundamentos:



    Dispõem o artigo 54, incisos I, VII e § 2º da Lei nº 8.069/90 (ECA) e O artigo 208, §§1º e 2º da Constituição Federal: 



    Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 



    No caso, há desrespeito da Administração em cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição da República, o que justifica a intervenção do Judiciário. 



    Ressalte-se que, embora o Poder Judiciário não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, é indiscutível a possibilidade de interferir quando o Poder Executivo estiver sendo negligente, tratando-se de uma das funções do Poder Judiciário, inserida no contexto da independência e harmonia entre os Poderes da União encartadas no art. 2º da Lei Maior. 



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Nesse mesmo sentido: ARE 1.320.266-AgR, ministro Luiz Fux, ARE 1.251.593 AgR, ministro Edson Fachin, ARE 1.326.132, ministro Luiz Fux. 



    5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    6. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator